Tribunal: STF
Processo: ARE 1427262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA DO MODELO CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. SUSTENTABILIDADE E VIABILIDADE DO SISTEMA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. VIGÊNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sentença julgou improcedente o pedido de revisão da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2. Recorre a parte autora pela procedência do pedido alegando a dispensabilidade da carência na concessão do benefício de aposentadoria por idade de acordo norma constitucional introduzida pela EC/109-2019. 3. Decorre do modelo contributivo de previdência social sustentado pelas regras constitucionais de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema a exigir o período mínimo de carência/contribuição para a obtenção do benefício, certo de que a EC 109/2019 não aboliu tais critérios, necessários para a sustentabilidade e viabilidade do sistema, prevalecendo as disposições legais vigentes. 4. Sem razão a parte autora. Verifica-se, nos autos, que na DER em 10/07/2020, a parte autora possuía o tempo de contribuição de 131 contribuições (ID. 192594602, pág. 42, PA) e as contribuições alegadas como não computadas são insuficientes para a concessão do benefício pleiteado. 5. Destaque-se o essencial dos fundamentos. “(...)A parte autora completou a idade necessária – 65 anos – em 19/04/2020 e procedeu ao requerimento administrativo em 10/07/2020, indeferido sob o fundamento de não cumprimento da carência mínima exigida. Administrativamente, a autarquia reconheceu 131 contribuições como carência. Os períodos reconhecidos estão elencados no “resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição” constante do processo administrativo. A parte autora pretende o cômputo, para fins de carência, do tempo em que percebeu benefício por incapacidade. O CNIS anexado ao procedimento administrativo revela que o requerente esteve em gozo de aposentadoria por invalidez no período de 01/09/1985 a 29/10/2009 e benefício de auxílio-doença no período de 14/10/2010 a 25/12/2010. Contudo, tem-se que o pedido do requerente já foi analisado nos autos no 132- 64.2016.401.3805, nos quais houve decisão em sede de acórdão, que deu provimento ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de consideração do período de 01/09/1985 a 25/12/2010 como carência (id 361029930)(...)”. 6. Recurso da parte autora a que se nega provimento. 7. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observadas as regras da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente